Tribunal: STF
Processo: ARE 1574357
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida por desembargador relator do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou liminarmente pedido de revisão criminal. 

2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma inexistir nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar a pronúncia. Aponta a inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa para a ação penal. Diz ser desnecessário o reexame de provas. Tece considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva.

3. O recuso extraordinário foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 281 da Súmula do STF, considerando ausência de exaurimento dos recursos cabíveis (e-doc. 76).

4. Neste agravo, o agravante repisa as alegações trazidas no extraordinário. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário, sendo o mesmo conhecido e provido.

É o relatório.

Decido.

5. A partir da análise das publicações do processo na origem, verifico que a decisão agravada foi publicada em 24/06/2025 (e-doc. 78), sendo o agravo no recurso extraordinário interposto somente em 11/07/2025 (e-doc. 82).
 
7. O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, CPC c/c art. 798 do CPP). Com efeito, o último dia do prazo para interposição foi 08/07/2025.

8. Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento pacífico no sentido de que, nas hipóteses que envolvam matéria penal, incide o prazo contínuo previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, afastando-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c arts. 798, §§ 1º, e 5º, ‘a’, do Código de Processo Penal. 3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. 4. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.431.847-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.289.146-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11/11/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos)

9. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator